Tribunal: TJSP
Processo: 0045163-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas tão somente quanto a Leonardo - Condenação mantida - Absolvição de Felipe por fragilidade de provas que não comporta alteração - Recurso do Ministério Público improvido.

Pena-base fixada no mínimo legal - Vítima do sexo feminino - Circunstância que por si só não justifica a elevação da reprimenda na primeira fase - Recurso da Defesa de

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas tão somente quanto a Leonardo - Condenação mantida - Absolvição de Felipe por fragilidade de provas que não comporta alteração - Recurso do Ministério Público improvido.

Pena-base fixada no mínimo legal - Vítima do sexo feminino - Circunstância que por si só não justifica a elevação da reprimenda na primeira fase - Recurso da Defesa de Leonardo provido tão somente para afastar o acréscimo aplicado.

Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Fração de 5/12 considerada a superioridade numérica dos roubadores - Fundamentação idônea - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto.

Detração - Matéria a ser analisada pelo Juízo da Execuções - Regime fechado mantido - Pena superior a oito anos - Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.